Tribunal: STJ
Processo: 0019914-49.2009.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1680575 - SP (2017/0145240-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVANTE
: BANCO ITAULEASING S.A.
AGRAVANTE
: BANESTADO
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI -
SP180615
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
ADUANEIRO.
CONTRABANDO
OU DESCAMINHO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA DE
PERDIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
1. "O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a aplicação
da sanção de perdimento de veículo automotor objeto de alienação
fiduciária ou arrendamento mercantil (
), independentemente
leasing
de valoração sobre a boa-fé do credor fiduciário ou arrendante,
tendo em vista que os aludidos instrumentos particulares não são
oponíveis ao Fisco (art. 123 do CTN)" (REsp 1.694.124/SC, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em
, DJe
).
16/11/2017
19/12/2017
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48635469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/07/2025. Código de Controle do Documento: 8e3801d6-d805-4955-ad60-3ff537564d3f

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48635469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/07/2025. Código de Controle do Documento: 8e3801d6-d805-4955-ad60-3ff537564d3f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1680575 - SP (2017/0145240-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVANTE
: BANCO ITAULEASING S.A.
AGRAVANTE
: BANESTADO
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI -
SP180615
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
ADUANEIRO.
CONTRABANDO
OU DESCAMINHO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA DE
PERDIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
1. "O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a aplicação
da sanção de perdimento de veículo automotor objeto de alienação
fiduciária ou arrendamento mercantil (
), independentemente
leasing
de valoração sobre a boa-fé do credor fiduciário ou arrendante,
tendo em vista que os aludidos instrumentos particulares não são
oponíveis ao Fisco (art. 123 do CTN)" (REsp 1.694.124/SC, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em
, DJe
).
16/11/2017
19/12/2017
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO ITAUCARD S.
A. e OUTROS contra decisão de minha lavra, constante às e-STJ fls. 1.668/1.671, em
que dei parcial provimento ao recurso especial fazendário para "determinar ao Tribunal
de origem que, uma vez afastada a suposta impossibilidade de decretação da pena de
perdimento sem prova efetiva da culpa da empresa proprietária do veículo, sejam
novamente julgadas a remessa oficial e a apelação fazendária, de modo a aferir-se,
Documento eletrônico VDA47746213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:26
Código de Controle do Documento: b1527044-07f9-4dcd-a891-1cc2ec430a59

concretamente, a existência das condições legais exigidas, como a proporcionalidade
entre o valor das mercadorias irregularmente internadas e o valor do veículo, para a
aplicação da pena de perdimento". (e-STJ fl. 1.671).
A parte agravante sustenta que a atual jurisprudência do STJ não
permitiria a aplicação da pena de perdimento de veículo automotor, empregado na prática
do crime de contrabando ou descaminho, objeto material de contrato de alienação
fiduciária/arrendamento mercantil. Ainda, insiste na impossibilidade da aplicação da
pena de perdimento do bem em hipóteses tais.
Impugnação às fls. 1.698/1.699.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, a
decisão agravada merece ser mantida.
Por decisão monocrática, dei parcial provimento a recurso especial
da Fazenda Nacional aviado para atacar acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região assim ementado (e-STJ fls. 1.578/1.579):
ADMINISTRATIVO E ADUANEIRO. APREENSÃO. VEÍCULO OBJETO
DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (
). APLICABILIDADE
LEASING
DA PENA DE PERDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO DO ARRENDADOR NO ATO ILÍCITO.
1. No bojo da legislação aduaneira há a previsão de vários tipos de sanção,
dentre as quais a de perdimento de bens, prevista expressamente no Decreto -
Lei n° 1.455/76.
2. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A,
BANCO
ITAULEASING
e
BANESTADO
LEASING
S/A-
ARRENDAMENTO MERCANTIL em face de r. sentença que, em autos de
ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada, julgou
improcedente o pedido do autor, ora apelante, mantendo os processos
administrativos
de
n°s
12457.003168/2008-53,
10645.001775/99-91,
12457.003408/2008-10,
12457.003110/2008-18,
12457.004912/2008-37,
12457.004914/2008-26,
12457.004098/2008-51,
12457.006031/2008-51,
12457.005030/2008:99,
12457.005448/2008-04,
12457.004981/2008-41,
12457.006359/2008-77 e 12457.005513/2008-93 bem veículos de propriedade
da instituição financeira.
3. Nos contratos de
, ou arrendamento mercantil, o arrendador adquire
leasing
bem escolhido pelo arrendatário, permitindo a este a posse direta do bem em
contraprestação ao pagamento de certa quantia, numa espécie de aluguel por
prazo determinado. A partir da entrega ao arrendatário, é a este 11969.003107
/2005-19, 12457.003639/2008-23, 12457.004879/2008-45, 12547.006166
/2008-16, 12457.005474/2008-24, 12457.004838/2008-59, como a apreensão
Documento eletrônico VDA47746213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:26
Código de Controle do Documento: b1527044-07f9-4dcd-a891-1cc2ec430a59

dos que cabe o uso direto e a responsabilidade por eventuais atos praticados
com a utilização do bem objeto de contrato de arrendamento mercantil.
4. Se a pena de perdimento de bens consiste numa restrição ao direito de
propriedade do particular, devendo, por isso mesmo, ser aplicada
restritivamente, há de restar provada a intenção do proprietário em
participar ou, ao menos, saber da prática do ilícito.
5. O E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema, firmou entendimento
no sentido de que, embora possível à aplicação da pena de perdimento do
veículo de transporte de bens, em caso de contrabando ou descaminho, deve-
se observar no caso concreto a boa-fé, por parte do proprietário ou possuidor
direto do veículo, caso o mesmo não tenha envolvimento com o ato ilícito.
6. Estabelecendo o art. 95 do Decreto-lei n° 37/66 a responsabilidade daquele
que auxilia no transporte das mercadorias introduzidas irregularmente no país
e tendo o art. 688, § 2°, do Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 6.759/2009)
disposto que, para o fim de aplicação da pena de perdimento, far-se-á
necessária à demonstração da responsabilidade subjetiva - o dolo - do
proprietário do veículo na prática do ilícito que permitiu a apreensão do
veículo objeto do perdimento, cumpre ao Poder Público comprovar que o
proprietário do veículo apreendido tenha agido com má-fé, sob pena de
responsabilização objetiva sem previsão legal.
7. Não comprovada à participação do apelante no ilícito, nem o conhecimento
dele de que os veículos objetos de arrendamentos mercantis tinham finalidade
espúria, reformo a decisão do Juízo
, dando provimento ao apelo do
a quo
Banco Itaucard S/A e outros para anular os processos administrativos de n°s
12457.003168/2008-53,
11969.003107/2005-19,
10645.001775/99-91,
12457.003408/2008-10,
12457.003639/2008-23,
12457.003110/2008-18,
12457.004912/2008-37,
12457.004879/2008-45,
12457.004914/2008-26,
12457.004098/2008-51,
12547.006166/2008-16,
12457.006031/2008-51,
12457.005030/2008-99,
12457.005474/2008-24,
12457.005448/2008-04,
12457.004981/2008-41, 12457.004838/2008-59, 12457.006359/2008-77 e
12457.005513/2008-93, determinando a devolução dos veículos apreendidos e
proibindo a cobrança de quaisquer despesas de armazenagem dos bens
arrendados.
Conforme anotado na decisão agravada, controverte-se sobre a
possibilidade de aplicação de pena de perdimento sobre veículo empregado em
contrabando ou descaminho, na hipótese de arrendamento mercantil (
)/alienação
leasing
fiduciária, independentemente da prova de culpa da instituição financeira no
cometimento da infração aduaneira.
Pois bem.
Ao decidir a querela, o Tribunal de origem afirmou que "é
impossível se estabelecer qualquer liame jurídico entre o ato praticado - que é a conduta
de transporte irregular de mercadorias estrangeiras - e a pessoa do arrendador, que
Documento eletrônico VDA47746213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:26
Código de Controle do Documento: b1527044-07f9-4dcd-a891-1cc2ec430a59

mantêm a propriedade, mas, não detendo a posse direta, não tem como 'prever' a
finalidade criminosa que os arrendatários darão ao objeto do contrato de
" (e-STJ
leasing
fl. 1.572).
Ocorre que esse entendimento está em descompasso com a
jurisprudência de ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ, segundo a
qual é legal a imposição da pena de perdimento a veículo sujeito à alienação fiduciária ou
arredamento mercantil (
) independentemente da caracterização da boa-fé do
leasing
credor fiduciário ou arrendante, pois contratos de natureza particular não são oponíveis
contra o Fisco, consoante previsão do art. 123 do CTN.
A propósito, destaco precedentes:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO/DESCAMINHO.
VEÍCULO TRANSPORTADOR. PENA DE PERDIMENTO. CONTRATO
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOPONIBILIDADE AO FISCO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO
STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a aplicação da sanção
de perdimento de veículo automotor objeto de alienação fiduciária ou
arrendamento mercantil (
), independentemente de valoração sobre a
leasing
boa-fé do credor fiduciário ou arrendante, tendo em vista que os aludidos
instrumentos particulares não são oponíveis ao Fisco (art. 123 do CTN).
2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a
irresignação.
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1.694.124/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
).
16/11/2017
19/12/2017

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE
.
LEASING
TRANSPORTE CLANDESTINO DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS.
PENA DE PERDIMENTO DO BEM. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM
CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo,
, aplica-se o Código
in casu
de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno.
II - O acórdão recorrido está em confronto com o entendimento desta Corte,
segundo a qual reconhece a validade da aplicação da pena de perdimento
a veículo submetido a contrato de arrendamento mercantil (
) e
leasing
alienação fiduciária.
Documento eletrônico VDA47746213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:26
Código de Controle do Documento: b1527044-07f9-4dcd-a891-1cc2ec430a59

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1.240.899/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
17/11/2016
30/11/2016
Confiram-se
ainda:
REsp
1.648.142/MS,
rel.
Ministro
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em
, DJe
;
06/06/2017
13/06/2017
AgInt no REsp 1.591.876/MS, rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
; AgRg no REsp 1.486.131/PR, rel. Ministro SÉRGIO
08/11/2016
14/11/2016
KUKINA, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no REsp
23/06/2015
04/08/2015
1.402.273/MS, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em
, DJe
.
07/11/2013
20/11/2013
Ressalte-se, por fim, que essa continua a ser a orientação do STJ
sobre a matéria, como comprova, a título de mera ilustração, recente jugado da Segunda
Turma deste Tribunal:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
APREENSÃO
DE
VEÍCULO
ARRENDADO
TRANSPORTANDO
MERCADORIAS
ESTRANGEIRAS
SEM
DOCUMENTAÇÃO.
APLICAÇÃO
DA
PENA
DE PERDIMENTO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de aplicação da
pena de perdimento a veículos objeto de alienação fiduciária ou arrendamento
mercantil, independentemente da boa-fé do credor fiduciário ou arrendante.
2. A decisão monocrática aplicou corretamente as Súmulas n. 83 e n. 568 do
STJ, considerando o entendimento dominante acerca do tema.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.634.795/SP, Rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
30/04/2025
07/05/2025
Não há nada no agravo interno que justifique a alteração desse
entendimento.
Deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por
não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do
presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47746213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:26
Código de Controle do Documento: b1527044-07f9-4dcd-a891-1cc2ec430a59

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.680.575 / SP
Número Registro: 2017/0145240-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00199144920094036100 199144920094036100 200961000199143
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO
: BANCO ITAULEASING S.A.
RECORRIDO
: BANESTADO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTOS FISCAIS - PERDIMENTO DE
BENS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVANTE : BANCO ITAULEASING S.A.
AGRAVANTE : BANESTADO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADOS : RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA48606124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: 16f757f5-2896-46af-ac1c-3bb48930425e

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48606124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: 16f757f5-2896-46af-ac1c-3bb48930425e